Tribunal: TJDFT
Processo: 0006394-47.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DESPACHO 1.Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental formulado por BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) FRANCISCO CHARLES DOS SANTOS (ID 11863918). 2. No mesmo prazo, em atenção à decisão de ID 13168772, deverá o Distrito Federal manifestar-se sobre o pedido de habilitação incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GERALDO MILTON DA CRUZ VIEIRA, conforme ID 12058765. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto